Tribunal: TJBA
Processo: 8002494-87.2024.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002494-87.2024.8.05.0211 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PATRICIA PASSOS DA SILVA Advogado(s): JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO APELADO: MUNICIPIO DE PE DE SERRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de recepcionista no Município de Pé de Serra, visando ao pagamento de férias relativas aos períodos aquisitivos de 2017 a 2020, do terço constitucional de férias de todo o período laborado e do décimo terceiro salário dos exercícios de 2017 a 2020, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante da inércia da autora em regularizar a representação processual, nos termos determinados pelo juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de regularização da representação processual da parte autora, não obstante a controvérsia quanto à exigência de juntada de comprovante de residência. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz determina a emenda da petição inicial quando verificada irregularidade capaz de dificultar o julgamento do mérito, cabendo à parte autora cumprir a diligência no prazo assinalado, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do CPC. A ausência de juntada de procuração válida e atualizada impede o reconhecimento da existência de advogado regularmente constituído nos autos, configurando vício que compromete a formação válida da relação processual. A inércia da parte autora, regularmente intimada para regularizar a representação processual, autoriza o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, conforme arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. A exigência de comprovante de residência não encontra previsão no art. 319 do CPC, sendo suficiente a indicação do domicílio e da residência na petição inicial, conforme presunção de veracidade prevista no art. 1º da Lei nº 7.115/1983. Ainda que reconhecida a inexigibilidade do comprovante de residência, tal circunstância não afasta o fundamento autônomo e suficiente da extinção do processo, consistente na ausência de regularização da representação processual, vício essencial e impeditivo do regular desenvolvimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: A ausência de regularização da representação processual, após regular intimação para emenda da petição inicial, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. A inexigibilidade de comprovante de residência não afasta a extinção do feito quando presente vício autônomo e essencial relacionado à inexistência de advogado regularmente constituído nos autos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 290, 319, 321, parágrafo único, 485, I; Lei nº 7.115/1983, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8029610-58.2020.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 04.11.2020; TJBA, Apelação nº 8040762-06.2020.8.05.0001, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 18.12.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8002494-87.2024.8.05.0211, oriundos da Comarca de Riachão do Jacuípe, em que figuram como apelante DANIELLE CUNHA LOPES e como apelado MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente /Relator EA/03